Tribunal: TJSP
Processo: 1005003-90.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-Apesar de autônomos entre si, os contratos de financiamento estudantil e prestação de serviços educacionais estão coligados em razão da finalidade econômica comum, que evidencia a interdependência e acarreta a solidariedade na relação de consumo entre os envolvidos.

- Em virtude da obrigação contratual estar afeta a incidência da boa-fé que prevalece nas relações

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-Apesar de autônomos entre si, os contratos de financiamento estudantil e prestação de serviços educacionais estão coligados em razão da finalidade econômica comum, que evidencia a interdependência e acarreta a solidariedade na relação de consumo entre os envolvidos.

- Em virtude da obrigação contratual estar afeta a incidência da boa-fé que prevalece nas relações contratuais, ela perdura e incide de forma expressa ou implícita no que concerne ao crédito obrigacional.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autor que pretende que a instituição de ensino seja obrigada a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas – Ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios trazidos pelo estudante – Imposição para que a instituição de ensino quite o financiamento – Necessidade:

- Restando demonstrando por parte do aluno o cumprimento das obrigações impostas em contrato formalizado com a instituição de ensino para pagamento de financiamento, cumpre a ela efetivar sua contrapartida na avença, que corresponde ao pagamento do financiamento estudantil.

DANO MORAL
– Contrato de Financiamento Estudantil – Obrigações contratuais cumpridas pelo contratante – Ocorrência – Negativa de pagamento pela instituição de ensino - Cobrança indevida – Inscrição do nome do aluno nos Cadastros de Inadimplentes- Indenização – Cabimento:

– É de rigor a indenização ao estudante em razão da negativa do pagamento do financiamento estudantil, conforme regularmente contratado, após ter ele cumprido com todas as suas obrigações contratuais - Inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes que caracteriza situação que ultrapassa a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

HONORÁRIOS
- Sucumbência dos réus - Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015- Base de cálculo fixada no proveito econômico- Ausência de valor exorbitante, incompatível com a complexidade da causa- Manutenção- Necessidade:

– É necessário que a fixação dos honorários advocatícios seja feita de modo a remunerar de forma proporcional e adequada, observando-se a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo patrono, não devendo ser arbitrado em excesso ou a menor, cabendo ao magistrado a sua fixação nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil/2015.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DO GRUPO UNIESP NÃO PROVIDO.